Tribunal: CARF
Processo: 10783.915992/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915992/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.130 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DA
MULTA DE MORA.
O adimplemento integral do débito tributário antes de qualquer procedimento
fiscalizatório configura denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN. Diante do conjunto probatório apresentado, mostra-se descabida a
exigência da multa de mora.
Para além das doutas autoridades fiscais não terem demonstrado a prévia
existência de procedimento administrativo ou medida de fiscalização referente
ao tributo em atraso, não poderiam ter alocado recursos, verificados quando da
análise de pedido de compensação, sem o consentimento da contribuinte e sem
efetiva constituição do crédito tributário, em clara afronta ao próprio artigo 49,
§2o, da IN SRF no 900/08 e aos artigos 142 e 149, inciso VI, ambos do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.129, de 14 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10783.907243/2009-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915992/2009-10
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915992/2009-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara em parte o Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O
pedido é referente a compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ/CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados
no voto.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando,
em síntese que: (i) não foi considerada a DCTF retificadora apresentada (ii) o
citado débito foi quitado com duas declarações de compensações, restando um
saldo a recolher.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
Acórdão, cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECOLHIMENTO EM ATRASO. MULTA DE MORA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso, até o limite de vinte por cento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário, onde alega, em síntese, que: não poderia a autoridade fiscal ter
direcionado parte do direito creditório para o pagamento de multa de mora
decorrente do atraso no recolhimento de montante pago espontaneamente, vez que
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915992/2009-10

não só restou consumada a denúncia espontânea (artigo 138, CTN), como não
poderia o fisco ter alocado recursos sem o consentimento da contribuinte e sem a
formalização da exigência do crédito tributário - a multa de mora não foi objeto de
lançamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme se depreende da própria análise da decisão de piso, o direito creditório aqui
em análise não foi homologado integralmente porque:
8- Com relação ao recolhimento de R$ 1.481.911,53 em 27/2/2004 (fl. 66), foi
alocado à quitação da estimativa o valor de R$ 1.087.012,57, conforme indicação
na DCTF, restando R$ 394.898,96. Deste saldo retirou-se a multa de mora
indicada acima (R$ 165.914,63 - fl. 85), restando efetivamente o saldo de R$
228.984,33 reconhecido no despacho decisório de fl. 43.
9- Diante do exposto, é de se manter o despacho decisório da DRF Vitória (ES).
Assim sendo, a controvérsia gira em torno da legitimidade ou não da autoridades fiscais
exigirem essa diferença a título de multa de mora (R$ 165.914,63).
Sobre a questão, a ora Recorrente assim se manifestou:
Segundo a SRFB, o recolhimento do valor de R$ 829.573,15 foi feito
extemporaneamente, razão pela qual deveria ser cobrada a multa moratória de R$
165.914,63.
Todavia, com tal entendimento não se pode consentir, eis que o pagamento do
imposto de renda materializado no DARF em anexo (doc. 03), embora após o
seu vencimento, se deu na mesma data da entrega da DCTF original referente ao
primeiro trimestre de 2004, de acordo com o que demonstra o citado documento
(doc. 04).
Note-se, inclusive, que o pagamento foi realizado antes do envio da declaração,
eis que a informação pertinente ao aludido recolhimento consta em seu bojo
(página 03 do doc. 04).
Consoante se infere do DARF (doc. 03), embora vencido em 27/02/2004, o seu
recolhimento se deu em 14/05/2004 mediante a quitação do valor do principal
(R$ 829.573,15) e do montante referente aos juros moratórios (29.532,80).
Nos termos do recibo de envio da DCTF (doc. 05), a entrega da aludida
declaração ocorreu na mesma data em que foi promovido o pagamento da guia
supramencionada (14/05/2004), contudo, em momento posterior, já que a própria
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915992/2009-10

informação relativa ao recolhimento dos valores consignados no DARF em
comento foi inserta na comunicação (página 03 do doc. 04).
Com base na relação, emitida pela SRFB, de declarações enviadas pelo
contribuinte (doc. 06), resta evidente a entrega da DCTF original (docs. 04 e 05)
referente ao primeiro trimestre de 2004 em 14/05/2004, data de pagamento do
DARF no valor de R$ 859.105,95, sobre o qual, na visão do Fisco, incidiria a
multa moratória.
Em face disso, afere-se que em 14/05/2004 a Secretaria da Receita Federal do
Brasil não tinha ciência da infração relativa ao atraso no pagamento do IRPJ,
uma vez que tal fato não havia sido objeto de declaração por parte da empresa.
Muito pelo contrário. Quando a contribuinte enviou a DCTF, nela já constava a
informação relativa ao pagamento do tributo acrescido dos juros de mora, razão
pela qual se aperfeiçoou, In casu, a denúncia espontânea.
A ora peticionária confessou espontaneamente a suposta prática da infração ao
elencar em sua DCTF o pagamento com juros de crédito tributário recolhido em
atraso (IRPJ relativo ao período de apuração 01/2004).
Há que se afirmar, inclusive, que a DIPJ relativa ao ano de 2004 foi entregue em
29/06/2005, conforme recibo de envio em anexo (doc. 07), o que corrobora o
entendimento de que o pagamento do DARF referente ao IRPJ de 01/2004
ocorreu antes de a SRFB ter ciência da prática da suposta infração.
Portanto, levando-se em conta a data de entrega da DCTF (14/05/2004) ou da
DIPJ (29/06/2005), aduz-se que restou consumada a denúncia espontânea, posto
que o pagamento em atraso, realizado com juros, foi informado em ambos os
documentos, antes de qualquer ação fiscalizatória.
Diante tais esclarecimentos em cotejo com o respectivo conjunto probatório, não há
dúvidas de que restou consumada a denúncia espontânea, nos termos do artigo 138, do
CTN. Confira-se:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifos nossos)
Segundo o dispositivo acima transcrito, a denúncia espontânea deve ocorrer
anteriormente a qualquer ato fiscalizatório ou antes da autoridade administrativa tomar
conhecimento da infração. E, calcada nessas premissas, a contribuinte logrou êxito em
demonstrar que houve a consubstanciação do instituto.
Acrescente-se que, a aplicação ou exclusão da multa de mora na denúncia espontânea
foi objeto de diversas decisões judiciais, razão pela qual chegou a ser julgada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo
543-C da Lei no 5.869/73), no julgamento do Resp no 1.149.022/SP, conforme ementa
abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915992/2009-10

TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção ...).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira ...).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN. (...)
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso
especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(Rel. Ministro Luiz Fux, publicado em 24/06/2010, trânsito em julgado em
30/08/2010)
Adicionalmente, vale referenciar o Acórdão no 9303-008.423 (sessão de 15/04/2019), da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), o qual restou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2000
MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS ANTERIOR À
APRESENTAÇÃO DA DCTF E ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito
anterior ou até concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi
confessado, desde que antes do início de qualquer procedimento fiscal, por
considerar, que, nestes casos, configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do
CTN, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, por força regimental.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915992/2009-10

Tal posicionamento gerou também a seguinte ementa representativa dos julgados da
CSRF:

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA
SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.
Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos,
conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF.
Portanto, diante do pagamento prévio à declaração e configurada a denúncia
espontânea, não cabe a aplicação da multa de mora, sob pena de inobservância do
posicionamento firmado em sede de repetitivo pelo STJ e afronta ao próprio artigo 62,
§1o, inciso II, alínea b, do RICARF (Portaria MF no 343/2015), segundo o qual os
membros da turma de julgamento do CARF não apodem afastar a aplicação de
“Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)”.
No mais, a douta autoridade fiscal não poderia ter alocado tais recursos para o
pagamento da suposta multa de mora sem o consentimento da contribuinte. A própria
Instrução Normativa no 900/08, responsável por regulamentar a aludida espécie de
encontro de contas, especificamente, no § 2o, do artigo 49, dispõe que, antes da
compensação de ofício, deve o sujeito passivo ser instado a se manifestar, verbis:
Art. 49. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
[...]
§ 2o Previamente à compensação de, ofício, deverá ser solicitado ao sujeito
passivo que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu
silêncio considerado como aquiescência.
E, como se não bastasse, é certo que o valor relacionado à multa de mora não foi objeto
de lançamento por parte da Administração Tributária, o que não só implica em
cerceamento do seu direito de defesa como afronta as disposições constantes do artigo
142, do CTN, vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Assim, tendo o fisco constatado a prática de uma infração no que diz respeito ao atraso
no pagamento do IRPJ valorado em R$ 829.573,15 por parte da ora Recorrente, caberia
à Administração constituir o crédito tributário mediante o lançamento de ofício, de
acordo com a previsão insculpida no artigo 149, inciso V, do CTN, in verbis:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915992/2009-10

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
Diante das razões supra, não há dúvidas quanto à legitimidade (leia-se liquidez e
certeza) da integralidade do direito creditório pleiteado.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO
interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até
o limite do direito creditório pleiteado.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital